Tribunal: TJPA
Processo: 0810695-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810695-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: JANNICE AMORAS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA DE PLANO. DENÚNCIA QUE DESCREVE FATO TÍPICO EM TESE E APONTA ELEMENTOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA AUDIOVISUAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NECESSIDADE DE PERÍCIA. MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO JUÍZO NATURAL. PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. APLICAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL QUANDO PRESENTE JUSTA CAUSA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTO FORMAL ANTERIOR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Jannice Amoras Monteiro, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0822690-47.2024.8.14.0401.

2. A paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, por ter noticiado suposta lesão corporal atribuída a Gabriel Júnior Souza Albuquerque, dando causa à instauração de investigação criminal em face deste, embora não fosse o autor do fato.

3.

A impetração sustenta ausência de justa causa, inexistência de dolo específico, nulidade do recebimento da denúncia, imprestabilidade da prova audiovisual, necessidade de perícia e aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

4. Consta dos autos que houve manifestação ministerial inicial pelo arquivamento, posteriormente reconsiderada antes da formação de ato formal de arquivamento. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal manifesto decorrente do prosseguimento da ação penal, em razão de alegada ausência de justa causa, inexistência de dolo específico, nulidade do recebimento da denúncia, imprestabilidade da prova audiovisual, necessidade de perícia, incidência do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e suposto desarquivamento irregular dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia manifesta da denúncia.

7. No caso, a denúncia descreve fato típico em tese, individualiza a conduta imputada à paciente e apresenta suporte mínimo quanto à materialidade e aos indícios de autoria, especialmente diante da controvérsia sobre o material audiovisual que, segundo a acusação, indicaria que a pessoa que segurou o braço da paciente não teria sido Gabriel Júnior Souza Albuquerque, mas terceiro diverso.

8. A análise acerca da existência ou não do dolo específico exigido pelo art. 339 do Código Penal depende da reconstrução da dinâmica dos fatos, da identificação das pessoas envolvidas e da valoração da prova audiovisual, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

9. As alegações de quebra da cadeia de custódia, ausência de
hash
, alteração de metadados e necessidade de perícia oficial não tornam automaticamente imprestável a prova audiovisual, devendo ser examinadas pelo Juízo natural da causa, sob contraditório.

10. A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero deve orientar a análise judicial, mas não impede, por si só, o prosseguimento da ação penal quando presentes elementos mínimos de justa causa.

11. Também não se verifica desarquivamento irregular, pois houve apenas manifestação ministerial inicial pelo arquivamento, posteriormente reconsiderada antes da formação de ato formal de arquivamento, não incidindo, portanto, a Súmula 524 do STF.

12. Embora a Procuradoria de Justiça tenha opinado pela concessão da ordem, o parecer ministerial não vincula o órgão julgador, sobretudo quando a tese de ausência de justa causa exige valoração aprofundada do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
exige demonstração, de plano, de ilegalidade manifesta.

2. A aferição do dolo específico no crime de denunciação caluniosa, quando dependente da análise da dinâmica fática e da prova audiovisual, não comporta exame exauriente em
habeas corpus
.

3. A controvérsia sobre autenticidade, integridade e cadeia de custódia da prova digital deve ser apreciada, em regra, pelo Juízo natural da causa.

4. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero orienta a análise judicial, mas não afasta o prosseguimento da ação penal quando presente justa causa mínima.

5. A manifestação ministerial inicial pelo arquivamento, reconsiderada antes de ato formal de arquivamento, não configura desarquivamento irregular.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CP, art. 339; CPP, arts. 41, 158-A a 158-F, 647 e 648; Resolução CNJ nº 492/2023; Súmula 524 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 205.463/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025, DJEN 05/03/2025; STJ, HC nº 477.243/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019; STJ, AgRg no RHC nº 141.316/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021, DJe 29/09/2021; STJ, AgRg no HC nº 1.014.212/ES, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/02/2026, DJEN 20/02/2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por
Beatriz Figueiredo Levy
em favor de
Jannice Amoras Monteiro
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0822690-47.2024.8.14.0401
.

A petição inicial foi juntada ao Id. nº 35822382, acompanhada de documentos, dentre os quais procuração, substabelecimento e cópia integral dos autos originários, esta última anexada ao Id. nº 35822385.

Inicialmente, houve manifestação ministerial, juntada ao Id. nº 35822385, págs. 161-163, na qual o Ministério Público se manifestou pelo arquivamento da investigação iniciada em face da ora paciente. Todavia, em petição posterior (Id. nº 35822385, págs. 177-178), o
Parquet
, após análise de petição apresentada nos autos, reconsiderou sua primeira manifestação e entendeu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime tipificado no art. 339, do Código Penal Brasileiro.

A paciente, então, foi denunciada pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal, em razão de ter noticiado às autoridades policiais suposta lesão corporal que teria sido praticada por Gabriel Júnior Souza Albuquerque, dando causa à instauração de investigação criminal em face deste.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento da ação penal, ao argumento de que a paciente teria exercido regularmente o direito de petição ao comunicar fato que entendia criminoso às autoridades competentes.

Aduz que não haveria justa causa para a persecução penal, pois a imputação de denunciação caluniosa exigiria a demonstração do dolo específico consistente na ciência inequívoca de que Gabriel Júnior Souza Albuquerque seria inocente, elemento que, segundo a defesa, não estaria presente.

A defesa afirma, ainda, que o caso estaria inserido em contexto de
lawfare
de gênero, violência processual, misoginia e tentativa de inversão dos papéis de vítima e ofensora, razão pela qual seria necessária a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Sustenta, também, a nulidade do recebimento da denúncia, a ausência de fundamentação idônea para o prosseguimento da ação penal e a ilicitude da prova audiovisual juntada aos autos, em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, ausência de
hash
, ausência de acesso à fonte primária e necessidade de perícia oficial na mídia.

Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal e da audiência de instrução designada. No mérito, postulou o trancamento definitivo da Ação Penal nº 0822690-47.2024.8.14.0401 ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade do recebimento da denúncia.

A liminar foi indeferida ao Id. nº 35841308, por não se verificar, naquele momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a suspensão imediata da ação penal, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora ao Id. nº 35993963, esclareceu-se que a paciente foi denunciada pelo delito previsto no art. 339 do Código Penal, que a denúncia foi recebida e que, após a citação pessoal, a defesa apresentou resposta à acusação arguindo nulidades por suposta ausência de justa causa, deficiência narrativa, vícios no procedimento investigativo, ilicitude do vídeo juntado pela vítima,
lawfare
, abuso do direito de ação e necessidade de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. Informou, ainda, que tais alegações foram analisadas em decisão que determinou o prosseguimento da instrução criminal, com designação de audiência de instrução e julgamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se ao Id. nº 36296644, opinando pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão da ordem, com trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Posteriormente, a defesa apresentou manifestação ao Id. nº 36401861, sustentando a necessidade de aplicação de entendimento jurisprudencial relativo à prova digital em vídeo, com alegação de quebra da cadeia de custódia, ausência de
hash
, alteração de metadados e necessidade de acesso à fonte primária para fins de contraperícia.

Ao Id. nº 36581689, juntou-se nova petição defensiva, momento em que foi requerida a reconsideração da decisão liminar, invocando como fato superveniente o parecer da Procuradoria de Justiça e reiterando as alegações de ausência de justa causa, atipicidade da conduta, quebra da cadeia de custódia e necessidade de suspensão da ação penal.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

O presente
habeas corpus
deve ser conhecido, pois impetrado sob alegação de constrangimento ilegal, ainda que potencial, à liberdade de locomoção da paciente, decorrente do prosseguimento de ação penal que a defesa reputa desprovida de justa causa, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

As manifestações supervenientes apresentadas pela defesa após o indeferimento da liminar serão consideradas na medida em que guardam pertinência temática com a impetração originária, notadamente quanto à alegada ausência de justa causa, à higidez da prova audiovisual, à cadeia de custódia, à nulidade do recebimento da denúncia e à incidência do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Ressalva-se, contudo, que eventuais questões novas que demandem dilação probatória ou prévia apreciação pelo Juízo de origem não comportam exame direto e exauriente nesta via mandamental, sob pena de indevida supressão de instância.

Conheço, portanto, do
writ
.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação de suposto constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento da Ação Penal nº 0822690-47.2024.8.14.0401, na qual a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do Código Penal.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal, a atipicidade da conduta por inexistência de dolo específico, a nulidade do recebimento da denúncia, a imprestabilidade da prova audiovisual por suposta quebra da cadeia de custódia, a necessidade de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e, ainda, a alegada irregularidade na posterior deflagração da ação penal após manifestação ministerial inicial pelo arquivamento.

A ordem deve ser denegada.

1. Do trancamento da ação penal e da alegada manifesta ausência de justa causa

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de natureza excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, a extinção da punibilidade ou a inépcia manifesta da denúncia.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o trancamento da ação penal somente se justifica quando a ilegalidade for perceptível sem necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, sejam constatadas a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria, ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso. 4. A denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstrando justa causa para a ação penal. 5. A análise aprofundada de provas e a negativa de autoria não são possíveis na via estreita do
habeas corpus
. (STJ, AgRg no RHC: 205463 AM 2024/0376157-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Inclusive, em precedente específico sobre denunciação caluniosa, o Superior Tribunal de Justiça reiterou que o trancamento por
habeas corpus
exige demonstração inequívoca da atipicidade, de causa extintiva da punibilidade ou da ausência de suporte probatório mínimo, não sendo cabível quando a tese defensiva demanda instrução, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS
. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REPRESENTAÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/DF, IMPUTANDO A PRÁTICA DE CRIME À SUPOSTA VÍTIMA. OFÍCIO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INSTAURADA SINDICÂNCIA NA CORREGEDORIA DO MPDFT. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA INCRIMINADORA DO PACIENTE. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. [...] 1. O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional e cabível somente se emergir de plano, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova de materialidade e indícios da autoria dos fatos. [...] 4. A concretização do tipo descrito na denunciação caluniosa demanda a presença de três requisitos, a saber: a) que a imputação do ilícito seja dirigida à pessoa determinada; b) que a denúncia aponte a prática de crime, ou seja, de fato específico, classificado como delito pela legislação penal vigente; e c) que o agente ativo detenha ciência da inocência daquele a quem se atribui a infração penal (art. 339 do CP). (STJ, HC: 477243 DF 2018/0291496-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019)

No caso concreto, não se identifica, de plano, ausência de justa causa.

Conforme consta dos autos, a denúncia não se apoia apenas no fato de ter havido arquivamento da investigação anterior instaurada a partir da comunicação feita pela paciente. A imputação se baseia, sobretudo, na tese de que o material audiovisual juntado aos autos demonstraria que a pessoa que segurou o braço da paciente não teria sido Gabriel Júnior Souza Albuquerque, mas sim terceiro diverso, o que, se comprovado, poderia indicar que a paciente imputou a Gabriel fato que sabia não ter sido por ele praticado.

Desse modo, a discussão não se resume a saber se a investigação anterior foi arquivada por insuficiência probatória, nem se a paciente efetivamente sofreu ou não alguma lesão. O ponto juridicamente relevante, para fins do art. 339 do Código Penal, é verificar se havia elementos mínimos para sustentar que a paciente, ao comunicar o fato à autoridade policial, teria ciência de que Gabriel era inocente da imputação que lhe foi dirigida.

Essa aferição exige exame da dinâmica do episódio, da identificação das pessoas que aparecem na mídia, da origem da lesão corporal mencionada, da percepção da paciente no momento dos fatos e da autenticidade e integridade do vídeo apresentado.

Tais questões não podem ser solucionadas, com segurança, em sede de
habeas corpus
, sob pena de indevido julgamento antecipado do mérito da ação penal.

Portanto, havendo narrativa acusatória minimamente individualizada e suporte indiciário inicial, não se mostra possível reconhecer, de plano, a ausência de justa causa para a persecução penal.

2. Da alegada atipicidade da conduta pela inexistência de dolo específico

A defesa sustenta que a conduta seria atípica porque o crime de denunciação caluniosa exige dolo específico, consubstanciado na ciência inequívoca de que a pessoa imputada é inocente.

De fato, o art. 339 do Código Penal dispõe:

Art. 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.

A configuração do delito exige, portanto, que o agente impute a terceiro fato criminoso sabendo que ele é inocente. Não basta a improcedência da notícia-crime anterior, tampouco o arquivamento do procedimento investigatório. É necessário demonstrar que o noticiante tinha ciência da falsidade da imputação.

Todavia, no presente caso, essa conclusão não pode ser extraída de modo seguro e imediato em favor da paciente.

A tese defensiva afirma que a paciente teria apenas exercido o direito de comunicar fato que entendia criminoso. A tese acusatória, por sua vez, sustenta que o vídeo indicaria que Gabriel não praticou o contato físico narrado e que a paciente teria atribuído a ele a conduta que sabidamente teria sido praticada por outra pessoa.

Diante dessa contraposição, a presença ou ausência do dolo específico constitui matéria diretamente vinculada à prova da dinâmica fática.

Se a instrução comprovar que a paciente, no contexto do tumulto, podia razoavelmente acreditar que Gabriel havia praticado a agressão, poderá haver dúvida relevante sobre o dolo direto exigido pelo tipo penal. Por outro lado, se a prova técnica e testemunhal confirmar que era inequívoco, para a paciente, que Gabriel não segurou seu braço e que a conduta foi praticada por terceiro, a tese acusatória poderá ganhar consistência.

Essa avaliação demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Corroborando o sobredito, segue trecho de julgado do STJ:

O acolhimento da tese de que o paciente não teria agido com dolo demandaria ampla incursão em matéria fático-probatória a ser devidamente esclarecida no curso da ação penal, não sendo possível a análise nestes autos de
habeas corpus
, de cognição sumária. (STJ, HC 477243 DF 2018/0291496-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019)

Assim, embora seja correta a premissa jurídica de que o crime de denunciação caluniosa exige dolo direto, não se mostra possível reconhecer, neste momento, manifesta atipicidade da conduta.

3. Do
lawfare
de gênero, da violência processual/digital, da misoginia e da aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero

A impetração sustenta que a ação penal de origem estaria inserida em contexto de
lawfare
de gênero, violência processual, violência digital, misoginia e tentativa de inversão entre os papéis de vítima e ofensora, especialmente porque a paciente, mulher que afirma ter buscado proteção estatal, estaria sendo submetida a persecução penal em razão de notícia-crime anteriormente formulada.

A tese merece consideração cuidadosa, sobretudo porque o sistema de justiça não pode ser instrumentalizado para silenciar, intimidar ou revitimizar mulheres que comunicam situações de violência. Por essa razão, a Resolução CNJ nº 492/2023 tornou obrigatória, no âmbito do Poder Judiciário, a adoção das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que deve ser observado como método de análise destinado a identificar assimetrias estruturais, estereótipos, vulnerabilidades, práticas de descredibilização e eventual uso abusivo de instrumentos processuais.

Todavia, a aplicação do referido Protocolo não implica presunção automática de procedência da tese defensiva, nem impede o regular processamento de ação penal quando presentes elementos mínimos de justa causa. A perspectiva de gênero qualifica a análise judicial e impõe cautela contra estereótipos e revitimização, mas não afasta a necessidade de apuração de fatos que, em tese, possam configurar infração penal.

No caso, o Juízo de origem consignou que o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado durante a análise probatória, sem obstar, por si só, o prosseguimento da ação penal. Tal conclusão não revela ilegalidade manifesta.

A alegação de
lawfare
, perseguição processual, violência digital, misoginia ou litigância abusiva demanda exame do contexto fático, da relação entre os envolvidos, do histórico de litígios, da eventual instrumentalização de medidas judiciais, da finalidade concreta da persecução penal e do modo como o material audiovisual foi obtido, utilizado e exposto. Tais elementos não podem ser definitivamente apreciados em sede de
habeas corpus
, sobretudo quando ainda pendente a instrução criminal.

De igual modo, a utilização de vídeo em procedimento criminal pode, em determinadas circunstâncias, representar forma de exposição abusiva, violência simbólica ou desqualificação pública da mulher. Entretanto, também pode constituir elemento probatório legítimo, quando destinado à reconstrução da dinâmica dos fatos e submetido ao contraditório.

Neste
habeas corpus
, não há elementos seguros para afirmar, de plano, que a juntada ou utilização da mídia tenha finalidade exclusivamente misógina, persecutória ou intimidatória. A eventual existência de exposição indevida, manipulação de conteúdo, uso abusivo de imagens ou exploração do processo para desqualificação pública da paciente deverá ser apreciada pelo Juízo de origem, inclusive mediante adoção de providências voltadas à proteção da intimidade, da dignidade e à prevenção de revitimização, se cabíveis.

Não se desconhece a relevância das alegações defensivas. Contudo, no caso concreto, a denúncia aponta elemento específico de suporte à imputação, consistente na tese de que o vídeo demonstraria que Gabriel Júnior Souza Albuquerque não teria praticado a conduta atribuída pela paciente. Assim, as alegações de
lawfare
de gênero, violência processual/digital e misoginia devem ser examinadas com a devida profundidade e perspectiva contextual no curso da ação penal, mas não autorizam, de plano, o trancamento da persecução penal.

4. Da nulidade do recebimento da denúncia

A impetração sustenta a nulidade do recebimento da denúncia, ao argumento de que a decisão seria insuficientemente fundamentada e teria admitido ação penal sem justa causa.

Não prospera.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

No caso, a peça acusatória descreve a conduta imputada à paciente, indica o procedimento investigatório que teria sido instaurado a partir da comunicação feita por ela, aponta a pessoa supostamente atingida pela imputação e classifica juridicamente o fato como denunciação caluniosa.

A aferição, em profundidade, da procedência ou improcedência da imputação não se confunde com o juízo de admissibilidade da denúncia. Para o recebimento da inicial acusatória, exige-se apenas suporte probatório mínimo, não juízo de certeza acerca da responsabilidade penal.

Nesse sentido, segue trecho de julgado da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

II - Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes. [...] V - Não pode prosperar a alegação do recorrente, ora agravante, de falta de fundamentação da r. decisão que recebeu a denúncia, porquanto o d. Juízo monocrático apresentou satisfatoriamente as razões pelas quais entendeu pela sua viabilidade, havendo indícios suficientes de materialidade e autoria para possibilitar a deflagração da ação penal. VI - "O exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória" (Inq n. 3.113/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2015). (STJ, AgRg no RHC: 141316 SP 2021/0009470-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)

Além disso, eventual deficiência de fundamentação da decisão de recebimento não conduz automaticamente ao trancamento da ação penal quando a denúncia permite o exercício da ampla defesa e não se verifica manifesta ausência de justa causa.

Assim, não há nulidade patente a ser reconhecida nesta via.

5. Da prova digital, da cadeia de custódia e da alegada necessidade de perícia oficial na fonte primária

A defesa sustenta que o vídeo utilizado pela acusação seria imprestável, pois não teria sido submetido a extração forense, não possuiria
hash
, apresentaria alteração de metadados e não teria sido preservada a fonte primária. Em razão disso, requer o reconhecimento da inadmissibilidade da mídia ou, subsidiariamente, a determinação imediata de perícia oficial na fonte primária.

A alegação, contudo, não pode ser acolhida, neste momento, para fins de trancamento da ação penal.

É certo que a prova digital exige cautelas técnicas específicas, especialmente quanto à autenticidade, integridade, rastreabilidade, documentação do percurso probatório, preservação da cadeia de custódia e possibilidade de contraditório. A inobservância dessas cautelas pode, em determinadas hipóteses, comprometer a confiabilidade do elemento informativo ou probatório, sobretudo quando houver dúvida concreta acerca de sua origem, integridade ou eventual manipulação.

Nesse sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça asseverou:

Havendo dúvida razoável sobre a integridade e autenticidade da prova digital, é necessária a realização de exame pericial para assegurar a confiabilidade do material e o exercício do contraditório.

[...]

A providência compatível com a persecução penal e com o contraditório é a determinação de diligência pericial complementar, não para anular o feito por automatismo, mas para suprir o déficit técnico e permitir controle efetivo pelas partes. O exame deve ser delimitado para: (i) verificar o estado atual do dispositivo e a existência de sinais de manipulação ou inconsistências internas; (ii) realizar extração por metodologia forense padronizada, com documentação integral do procedimento e fixação de integridade do material extraído; (iii) confrontar o conteúdo existente no aparelho com os elementos já juntados, aferindo correspondência material, cronológica e contextual; (iv) produzir relatório técnico reprodutível, de modo a permitir auditoria e questionamento técnico em contraditório.

Com isso, preserva-se o núcleo do entendimento da Sexta Turma sobre atos de instrução autorizados judicialmente e tratamento documental de conteúdos digitais, sem renunciar ao rigor metodológico exigido pela Quinta Turma quando a prova digital se torna determinante. Essa é a via de conciliação adequada ao devido processo legal probatório em contexto de crescente sofisticação das técnicas de manipulação e de reconstrução artificial da realidade informacional. (STJ, AgRg no HC n. 1.014.212/ES, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/02/2026, DJEN de 20/02/2026).

Todavia, a existência de impugnação defensiva à prova digital não torna automaticamente ilícito o material, nem autoriza, por si só, o trancamento da ação penal, especialmente quando a questão ainda se encontra submetida à apreciação do Juízo natural da causa.

No caso, a própria autoridade coatora informou que tanto o assistente de acusação como a defesa requereram a realização de perícia técnica oficial, com encaminhamento do material audiovisual à Polícia Científica do Pará, preservação da cadeia de custódia e análise de metadados. Ademais, o Juízo de origem concedeu vista ao Ministério Público para manifestação sobre a prova pericial, sem prejuízo da realização da audiência, tendo o
Parquet
posteriormente opinado favoravelmente à “realização de perícia oficial na mídia acostada aos autos, com a consequente remessa ao órgão pericial competente para a elaboração do respectivo laudo” (vide Id. nº 35822385, págs. 461 a 463).

Desse modo, não se verifica omissão manifesta, negativa arbitrária de produção probatória ou ilegalidade flagrante apta a justificar a intervenção direta deste Tribunal, em sede mandamental, para declarar desde logo a inadmissibilidade da mídia, determinar seu desentranhamento ou impor, de imediato, a forma específica de realização da perícia.

A definição acerca da necessidade, extensão, metodologia e objeto da prova técnica compete, em primeiro lugar, ao Juízo natural da causa, destinatário da prova e responsável pela condução da instrução processual, sem prejuízo da observância dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, quando reconhecida a pertinência da diligência.

Assim, a higidez da prova audiovisual deverá ser examinada no primeiro grau, com a realização da perícia eventualmente reputada necessária, preservação do contraditório e possibilidade de manifestação das partes sobre a fonte primária, metadados, integridade, autenticidade e eventual manipulação do arquivo.

Somente após tal exame será possível definir o valor probatório da mídia e sua influência sobre a justa causa da ação penal, sendo prematuro, nesta via estreita, reconhecer a imprestabilidade do vídeo ou determinar o trancamento da ação penal com fundamento em controvérsia probatória ainda pendente de esclarecimento na origem.

6. Da inexistência de arquivamento formal anterior e da regularidade da posterior denúncia

Embora a impetração não tenha formulado pedido autônomo especificamente voltado ao reconhecimento de suposto desarquivamento irregular dos autos, a matéria foi apresentada como fundamento argumentativo do alegado constrangimento ilegal, razão pela qual se mostra pertinente dirimir a controvérsia, a fim de afastar eventual dúvida acerca da regularidade da persecução penal.

Sustenta a impetrante que teria havido “posterior desarquivamento e denúncia da paciente, em contexto totalmente abusivo e de constrangimento ilegal, uma vez que não havia nenhum fato novo que justificasse tal ato”. A premissa, contudo, não corresponde ao que se extrai dos elementos constantes dos autos.

Com efeito, não se identifica, no caso concreto, arquivamento formal da investigação apto a atrair a incidência da regra de vedação ao ajuizamento de ação penal sem novas provas. O que houve, em verdade, foi uma primeira manifestação ministerial pelo arquivamento, apresentada após a conclusão do inquérito policial sem indiciamento da investigada, mas sem que tal promoção tivesse sido formalmente acolhida por decisão judicial ou convertida em ato formal e juridicamente aperfeiçoado de arquivamento.

A distinção é relevante. A mera manifestação inicial do Ministério Público pelo arquivamento não se confunde com arquivamento formal dos autos. Enquanto não aperfeiçoado o ato de arquivamento, não há que se falar propriamente em desarquivamento, tampouco em necessidade de demonstração de prova nova como condição para o oferecimento da denúncia.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.” (STF, Súmula 524).

A própria redação do enunciado evidencia que a restrição pressupõe a existência de arquivamento anteriormente efetivado, e não mera promoção ministerial ainda pendente de consolidação formal.

No caso em análise, após a primeira manifestação ministerial pelo arquivamento, houve posterior remessa dos autos ao Ministério Público em razão da juntada de petição contendo informações reputadas pertinentes ao esclarecimento dos fatos. Diante desse novo panorama processual, o Órgão Ministerial reconsiderou sua manifestação anterior e passou a entender presentes indícios suficientes de autoria e materialidade em relação ao crime previsto no art. 339 do Código Penal.

Não se trata, portanto, de reabertura de investigação arquivada sem fato novo, nem de desarquivamento abusivo destinado a contornar decisão anterior de arquivamento. Trata-se, antes, de reavaliação ministerial ocorrida antes da formação de ato formal de arquivamento, em contexto no qual os autos ainda se encontravam em tramitação e a persecução penal não havia sido definitivamente encerrada.

Posteriormente, diante da não celebração de acordo de não persecução penal, o Ministério Público ofereceu denúncia, no exercício de sua atribuição constitucional de titular da ação penal pública, com fundamento nos elementos que reputou suficientes à deflagração da ação penal.

Assim, não se verifica ilegalidade flagrante, abuso processual ou constrangimento ilegal decorrente de suposto desarquivamento dos autos, pois a premissa defensiva parte de fato processual inexistente: não houve arquivamento formal anterior. Por consequência, não havia necessidade de observância da exigência de prova nova para oferecimento da denúncia, uma vez que a persecução penal não havia sido juridicamente encerrada.

A questão, portanto, não autoriza o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
, especialmente porque a denúncia foi oferecida após reavaliação ministerial dos elementos constantes dos autos e deverá ter sua justa causa apreciada à luz do conjunto probatório submetido ao contraditório no curso da ação penal.

III. CONCLUSÃO

Em suma, não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar o trancamento da ação penal.

A denúncia descreve fato típico em tese, individualiza a conduta atribuída à paciente e se apoia em elementos mínimos de informação que, neste momento processual, revelam suporte mínimo quanto à materialidade e indícios de autoria suficientes para caracterizar a justa causa necessária ao início da ação penal.

Com efeito, a imputação formulada pelo Ministério Público não se apresenta manifestamente inepta, atípica ou desprovida de suporte mínimo. Ao contrário, encontra amparo em elementos que devem ser submetidos ao contraditório judicial, especialmente diante da controvérsia acerca do material audiovisual que, segundo a acusação, indicaria que a pessoa que segurou o braço da paciente não teria sido Gabriel Júnior Souza Albuquerque, mas terceiro diverso.

As teses defensivas relativas à ausência de dolo específico,
lawfare
de gênero, violência processual, misoginia, nulidade da prova digital, quebra da cadeia de custódia e necessidade de perícia oficial são relevantes e merecem adequada apreciação pelo Juízo de origem. Todavia, demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Embora a Procuradoria de Justiça tenha opinado pela concessão da ordem, ao fundamento de ausência de justa causa pela não demonstração do dolo específico exigido pelo art. 339 do Código Penal, o parecer ministerial não vincula o órgão julgador. No caso, a conclusão acerca da inexistência do elemento subjetivo pressupõe valoração da prova e definição sobre a dinâmica dos fatos, especialmente quanto ao conteúdo e à confiabilidade do vídeo, à identidade da pessoa que teria segurado o braço da paciente e à possibilidade de a paciente saber, no momento do registro da ocorrência, que Gabriel não teria praticado a agressão. Razão pela qual, inclusive, não há que se falar em reconsideração da decisão anterior que indeferiu a liminar pleiteada.

Assim, existindo, ao menos neste momento, suporte probatório mínimo quanto à materialidade e à autoria, bem como controvérsias fáticas que dependem da regular instrução criminal, não se mostra possível acolher a pretensão de trancamento prematuro da ação penal.

Dessa forma, com a devida vênia ao parecer ministerial, não reconheço constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do
habeas corpus
e denego a ordem
, mantendo o regular prosseguimento da Ação Penal nº 0822690-47.2024.8.14.0401, sem prejuízo da apreciação, pelo Juízo de origem, das teses defensivas relativas à prova audiovisual, à cadeia de custódia, à necessidade de perícia oficial e à aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026